Tribunal: TJDFT
Processo: 0741146-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741146-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIVAL SOARES VITORINO - ME APELADO: MARIVANE PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Nada a prover, por ora, quanto ao pedido de cumprimento de sentença aviado nestes autos pela Apelada na petição de id. 45479540/45479548, uma vez que ainda pendente a apreciação de recurso de apelação interposto no presente feito. Eventual pleito, deve ser aviado pelas vias próprias na origem. Intimem-se. Após, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora